Tribunal: TJMT
Processo: 1055248-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055248-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES ROCA CARDOSO - CPF: 705.630.582-26 (RECORRIDO), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MERO DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Descontos indevidos em conta corrente, por si só, não configuram dano moral indenizável quando não comprovada violação aos direitos da personalidade ou prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento.

2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é suficiente para reparar o prejuízo patrimonial e sancionar a conduta irregular do fornecedor.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA DE LOURDES ROCA CARDOSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da CREFISA S/A, afastando a condenação por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença de primeiro grau.

A agravante sustenta que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, destacando, em síntese, que sofreu descontos indevidos por longo período, mesmo após a quitação do contrato.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie. Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. [...] À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição em dobro é suficiente para restabelecer o status quo ante.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.
A questão central consiste em definir se a falha na prestação do serviço financeiro, caracterizada por descontos indevidos após a quitação do contrato, gera, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral não decorre de todo e qualquer ato ilícito. Para sua configuração, é indispensável a demonstração de uma ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade. Meros dissabores, aborrecimentos e inconvenientes do cotidiano, ainda que decorrentes de uma falha de serviço, resolvem-se, em regra, na esfera patrimonial.

No caso dos autos, embora a conduta da instituição financeira tenha sido irregular – realizando descontos além do prazo contratual –, a parte autora não demonstrou qualquer desdobramento fático que extrapolasse o mero dissabor.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. O banco que realiza descontos em conta corrente referentes a serviços de terceiros responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a cadeia de consumo. 2. Comprovada a falsidade da assinatura no contrato por meio de perícia grafotécnica, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira. 4.
Descontos indevidos em conta corrente, por si só, não configuram dano moral indenizável quando não comprovada violação aos direitos da personalidade ou prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento.-

(N.U 1023264-06.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

[...] Tese de julgamento:

A cobrança de pacotes de serviços bancários e produtos acessórios exige contratação específica e autorização expressa do consumidor, nos termos da regulamentação do Banco Central.

A ausência de prova da contratação torna inexigíveis os débitos realizados em conta bancária, sendo inaplicável a tese de aceitação tácita em prejuízo de consumidor idoso.

A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente comprovação de violação a direito da personalidade.

[...]

(N.U 1019430-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A restituição em dobro dos valores, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, já cumpre a função de reparar o prejuízo patrimonial e, ao mesmo tempo, de sancionar a conduta do fornecedor, desestimulando a reiteração do ilícito. Conceder, além disso, uma indenização por dano moral sem que este esteja efetivamente comprovado, seria banalizar o instituto e promover o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026